Tribunal: STF
Processo: ARE 1313395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. DECISÃO QUE FIXOU A VISITAÇÃO DOS AVÓS PATERNOS À NETA DE 5 ANOS DE IDADE, QUE ESTÁ SOB A GUARDA DA AVÓ MATERNA, AOS SÁBADOS ALTERNADOS. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS. 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA QUESTÃO PELO JUÍZO SINGULAR. BENESSE DEFERIDA APENAS PARA ISENTAR A PARTE DO PREPARO DO PRESENTE RECURSO. EXEGESE DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR. 2. PRETENDIDA RESTRIÇÃO DO TEMPO DE CONVÍVIO DA DEMANDANTE. CLIMA DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES QUE NÃO PODE SER PREJUDICIAL AOS INTERESSES DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA DO ESTREITAMENTO DOS LAÇOS FAMILIARES. VISITAS QUE DEVERÃO PERMANECER DA FORMA COMO DETERMINADAS PELA TOGADA A QUO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos VI e VIII; e 93, inciso IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Insurge-se a avó materna guardiã contra o interlocutório que regulamentou o direito de visitas dos avós paternos, à neta menor, aos sábados alternados, das 9h até 20h.
    Todavia, sem razão na pretendida suspensão da visitação até que realizada prova técnica (estudo social / entrevista psicológica).
    Ora, acerca do direito de visitas, o artigo 1.589 do Código Civil estabelece que "o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação".
    Tal disposição, com efeito, estende-se aos responsáveis não genitores.
    Assim, a visitação não é apenas uma prerrogativa garantida aos ascendentes, mas também um dever e um direito do próprio menor de manter o vínculo permanente com seus familiares.
    Em situações excepcionais, quando verificados motivos suficientemente relevantes, a visitação por aquele que não detém a guarda pode ser restrita, primando-se sempre pelo melhor interesse da criança. Contudo, esta não é a situação em apreço, pois não há motivos sólidos o suficiente para justificar o emprego de óbices ao exercício do direito de visitas dos avós paternos.
    Com efeito, colhe-se dos autos que: a) a menor conta 5 anos de idade — nascida em 27/12/2013; b) A. J. encontra-se sob a guarda da avó materna, porquanto seus pais não possuem condições de conduzir sua criação; c) visível é o clima de animosidade ou, ao menos, de competição, entre as partes; d) não se tem notícias de quando fora filmado o vídeo que mostra a menina em total discordância com o fato de ter que se avistar com os agravados; e e) as visitas à menor foram autorizada a partir do mês de julho de 2018, todavia, constantes são as interferências da recorrente.
    Ademais, ao deferir o pedido de regulamentação do direito de visitas de M. M. P. e O. G. P., a Magistrada singular apoiou-se, também, no parecer favorável do Ministério Público (fls. 42/48 dos autos de origem).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente